Tribunal: STF
Processo: RE 84357
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
MUTUO. CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. TAXA
REMUNERATORIA DE SERVIÇOS OU TAXA DE EXPEDIENTE. E PACIFICA A
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF NO SENTIDO DE QUE, FAZENDO PARTES AS
CAIXAS ECONOMICAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, A ELAS NÃO SE
APLICA O DISPOSTO NO ARTIGO 1 DO DECRETO 22.626/33, DERROGADO QUE
ESTA PELA LEI 4.595/64, NO TOCANTE - COMO OCORRE NO CASO - AS
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, PUBLICAS OU PRIVADAS, QUE
FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.